Tribunal: STM
Processo: 7000846-07.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000846-07.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADO: RONALDO DOS SANTOS (OAB: SP403539)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus, porém denegou a ordem, por falta
de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2021 14:02:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21921f4709
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000846-07.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
ADVOGADO: Dr. RONALDO DOS SANTOS

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR.
MÉDICA MILITAR. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE ABUSO DE
CONFIANÇA, FALSA PERÍCIA E TENTATIVA DE ESTELIONATO. CONFECÇÃO DE
LAUDO PERICIAL EM PROL DA PRÓPRIA GENITORA COM A FINALIDADE DE
ISENÇÃO FISCAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA DE PROVA.
IMPOSSÍVEL A ANÁLISE NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM.
DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Os argumentos trazidos na impetração estão nitidamente atrelados à matéria
fática e, por sua vez, necessitam de uma análise acurada, a qual só poderá
ser levada a efeito no âmbito da instrução criminal, ocasião em que serão
asseguradas à Paciente as garantias constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa. Não se permite a análise dos elementos
probatórios na via estreita do habeas corpus.
Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve
prevalecer como parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes
indícios de autoria e de materialidade.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus, porém em denegar a ordem por falta de
amparo legal.

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2021 14:02:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21921f4709
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
ADVOGADO: Dr. RONALDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor da Cap Méd Ex MIRIAN DIAS MOREIRA,
servindo na Guarnição VI, Unidade vinculada ao Hospital Militar de Área de São Paulo
(HMASP). Aponta como autoridade coatora o MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, o qual recebeu denúncia em desfavor da paciente, dando-a como
incursa nas condutas tipificadas nos arts. 332 (abuso de confiança ou boa-fé), 346 (falsa
perícia) e 251, c/c o art. 30, inciso II (estelionato na forma tentada), todos do CPM.

Alega estar a paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude da flagrante ausência de
justa causa para o prosseguimento do mencionado feito.

Pede, liminarmente, a suspensão da Ação Penal Militar nº 7000308-63.2020.7.02.0002 até o
julgamento do presente writ e, no mérito, o trancamento definitivo do processo e o seu
consequente arquivamento.

A denúncia narra, em síntese, ter a paciente, na condição de médica perita da Guarnição VI,
procedido ao exame de inspeção de saúde em sua genitora, Sra. Marta Dias Moreira e Silva,
a qual cumula os benefícios de servidora aposentada e de pensionista do Exército Brasileiro.
O objeto da perícia era a constatação de estar a pericianda acometida de doença
especificada na Lei nº 7.713/88, alterada pela Lei nº 8.451/92, pela Lei nº 9.250/95 e pela Lei
nº 11.052/04, para fins de isenção do pagamento do imposto de renda.

Afirma ter a Paciente, em 3 de abril de 2019, emitido parecer favorável para a concessão da
isenção fiscal em prol de sua genitora, afirmando estar acometida de espondilite aquilosante,
moléstia que, em tese, autorizaria o recebimento do benefício, mesmo contrariando parecer
médico anterior, expedido pela Tenente Médica Dra. Thereza Rachel Junqueira Carbone, a
qual, em 28 de março de 2019, declarou que a pericianda não estava acometida da doença
especificada em lei para fins de benefícios fiscais. Contudo, afirma a impetração que, num
segundo laudo, emitido em 11 de junho de 2019, a médica retificou seu parecer para
confirmar a moléstia mencionada.

Ao tomar conhecimento do fato de ter a paciente procedido a perícia em sua própria
genitora, para fins de isenção fiscal, a Inspetoria de Saúde do Exército deixou de homologar
o laudo e propôs a realização de uma nova perícia pela Junta de Inspeção de Saúde Recursal
(JISR), a qual, em 19 de setembro de 2019, afastou o diagnóstico de doença especificada em
lei para fins de isenção fiscal.

Por esses fatos, a paciente foi denunciada como incursa nas figuras típicas de abuso de
confiança, de falsa perícia e de estelionato tentado.

Em seus fundamentos, o impetrante sustenta a inexistência dos crimes descritos na
denúncia, tendo em vista o laudo pericial confeccionado pela paciente se basear em
documentos e exames realizados por médicos especialistas na área relacionada à suposta
enfermidade de sua genitora, razão pela qual alega a inexistência da elementar subjetiva

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2021 14:02:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21921f4709
dos delitos, considerando a atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Em 17 de novembro de 2020, indeferi o pleito liminar por ausência dos requisitos do
periculum in mora e do fumus boni iuris (processo principal, evento 6).

As informações prestadas pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM Dra.
VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO, em 19 de novembro de 2020, indicam a existência dos indícios
mínimos da autoria e da materialidade delitivas, e que a denúncia foi regularmente recebida
contra a Paciente e determinado o arquivamento do inquérito em relação à senhora Marta
Dias Moreira e Silva, ao Ten Ex Wilson de Alencar Ferreira e ao Cel Ex Luis Cesar Fernandes
(processo principal, evento 12).

Instada a se manifestar, em 21 de novembro de 2020, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
por seu Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opina pelo não conhecimento da ação
constitucional. Afirma ser incabível a ação extrema por inferir-se como incerto o pedido, ou
seja, por desanuviar a fumaça do bom direito, bem como por impossibilitar o perigo da
demora. Alega que o "Remédio Heroico" visa garantir a liberdade de locomoção e, como
consignado na decisão referente ao pleito liminar, a denunciada, até o momento, não sofre
qualquer ameaça de restrição a esse direito. No mérito, manifesta-se pela denegação da
ordem. (processo principal, evento 14).

A SEJUD certificou a existência do Habeas Corpus nº 7000674-65.2020.7.00.0000, o qual,
relatado pelo eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, foi julgado na
Sessão Virtual realizada no período de 3 a 5 de novembro de 2020, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, conheceu do pedido relacionado ao trancamento do IPM nº
7000261-89.2020.7.02.0002, relacionado aos mesmos fatos alegados no presente writ,
porém denegou a ordem por falta de amparo legal.

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é instrumento próprio para assegurar ao cidadão, vítima de eventual
arbitrariedade do Estado, a garantia de sua locomoção. É corolário dos princípios do devido
processo legal, da legalidade e da presunção de inocência. Como afirma Flávio Martins,
citando Pontes de Miranda:

"(...) Por onde se vê que era preciso produzir e apresentar à Corte o homem e
o negócio, para que pudesse a justiça, convenientemente instruída, estatuir,
com justiça, sobre a questão, e velar pelo indivíduo". E continua o autor:
"Dessa maneira, o habeas corpus significa 'dá-me o corpo', sendo que a
expressão latina notabilizou-se por todo o mundo como sendo a conhecida
ação constitucional para a tutela da liberdade de locomoção" (Curso de
Direito Constitucional, 3ª edição, 2019, Editora Saraiva, São Paulo, p. 884).

Com a evolução dos meios processuais de defesa do acusado, o writ passou a ser
excepcionalmente admitido para o arquivamento de inquérito e de investigações policiais e
para o trancamento de ações penais, quando evidenciadas, de forma incontestável, a falta
de justa causa, a inexistência do fato típico ou a comprovação de não ter o indiciado ou o
acusado o praticado ou, ainda, a extinção da punibilidade. A jurisprudência e a doutrina

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2021 14:02:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21921f4709
pátrias são notórias em admitir essa possibilidade, que dispensa qualquer citação.

A impetração busca o trancamento de ação penal instaurada contra a Paciente sob o
fundamento da falta de justa causa. Por essa razão, com a devida venia ao entendimento do
Custos Legis, conheço do writ.

Em relação ao pedido principal, observa-se terem as informações apresentadas pela douta
autoridade judiciária de primeira instância indicado os elementos mínimos que autorizaram a
formação da opinio delicti do Ministério Público Militar e o consequente oferecimento da
denúncia.

Não obstante a independência das instâncias penal e administrativa, a questão gera
estranheza no fato de a Paciente, na condição de médica perita da Guarnição VI, encarregar-
se de confeccionar laudo pericial referente à sua própria genitora para fins de obtenção de
isenção fiscal.

Sem a intenção de adentrar no mérito, essa circunstância, por si só, já é um forte indício da
existência de uma irregularidade no processo administrativo, o qual poderá refletir na seara
criminal.

A Paciente alega ter elaborado o laudo pericial com isenção, e ter a conclusão pericial se
baseado em pareceres de profissionais da área médica relacionada à suposta enfermidade
de sua genitora. Por outro lado, o parecer médico elaborado pela Junta de Inspeção de Saúde
Recursal (JISR) desbanca o laudo anterior confeccionado pela Paciente.

Os argumentos trazidos na impetração estão nitidamente atrelados à matéria fática e, por
sua vez, necessitam de uma análise acurada, a qual só poderá ser levada a efeito no âmbito
da instrução criminal, ocasião em que serão asseguradas à Paciente as garantias
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
não se permite a análise dos elementos probatórios na via estreita do habeas corpus. Nesse
sentido é pacífica a jurisprudência, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT
SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE.
INVIABILIDADE NA ESPÉCIE DA ANÁLISE DA ALEGADA
ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS FATOS E PROVAS
DA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO
EXCEPCIONAL TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA
PENAL DA JUSTIÇA CASTRENSE: ACÓRDÃO COMBATIDO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO PELA POLÍCIA MILITAR:
POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente writ tenha sido
impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não
opõe óbice ao seu conhecimento. II - É inviável, na via estreita do
habeas corpus, o exame da atipicidade da conduta, por pressupor a
indevida incursão nos fatos e provas da causa, sobretudo se
consideradas as conclusões das instâncias antecedentes de que, à
época dos fatos, o paciente não mais integrava os quadros da Polícia
Militar do Estado do Paraná. III - O trancamento da ação penal, em
habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada
nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta, (ii) de presença de
causa de extinção da punibilidade do paciente ou (iii) de ausência de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2021 14:02:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21921f4709
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não
ocorre na situação sob exame. IV - A competência penal da Justiça
Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se
define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir
da subsunção do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o
civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador
consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar. (Vide HC
109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). V - O cumprimento
do mandado de busca e apreensão pela polícia militar não contraria o art.
144, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal. VI - Ordem denegada." (HC 137575,
Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 6/6/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22/6/2017).
(Sem grifos no original.)

"Ementa: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCAMINHO
DE MATERIAL PROBANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO. DENÚNCIA
EMBASADA EM FALSOS DOCUMENTOS. MATÉRIA DE MÉRITO.
ANÁLISE NO JULGAMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO. RECEIO IMINENTE DE PRISÃO.
FASE PROCESSUAL. PROCESSO TRANSCURSO SEM SOBRESSALTOS.
VIAS DE JULGAMENTO. TEMOR PRECIPITADO. REALIZAÇÃO DE EXAME
GRAFOTÉCNICO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA PRESERVADOS. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. O
alegado recebimento da peça vestibular com esteio em documentos
falsos, a ensejar o trancamento da ação, remete à análise do mérito
da causa, por se tratar de acusação da prática de uso de documento
falso, o que implica análise aprofundada de provas, inviável pela via
estreita do habeas corpus. Outrossim, o trancamento de uma ação
penal é medida excepcionalíssima, possível apenas quando inexistir
crime ou indícios insuficientes de autoria, o que não se vislumbra no
momento. O receio de vir a ser custodiado em razão da fase em que se
encontra a ação penal não enseja a expedição de salvo-conduto, vez que o
processo caminha sem nenhum sobressalto e se encontra prestes a ser
julgado. Assim, o receio de provável restrição da liberdade de ir e vir mostra-
se precipitado. A realização de exame grafotécnico exige o confronto entre os
supostos documentos falsificados e os tidos como verdadeiros. Sem os
originais, não há como aferir a veracidade dos documentos questionados.
Assim, como a documentação original fora extraviada, improcede alegar
mitigação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente por
faltar à autoridade judiciária meios para viabilizar a realização do almejado
exame grafotécnico. Ordem denegada à unanimidade de votos." (Superior
Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 0000223-04.2016.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
24/11/2016. Data de Publicação: 6/12/2016). (Sem grifos no original.)

Os elementos postos à análise não se revestem de certeza irrefutável para afastar a justa
causa que motivou a instauração da regular ação penal em curso no âmbito da 2ª Auditoria
da 2ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/02/2021 14:02:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21921f4709

Vige no processo penal o princípio do in dubio pro societate, o qual deve prevalecer como
parâmetro para a persecutio criminis, diante dos flagrantes indícios de autoria e de
materialidade. E, como frisado na decisão acerca do pleito liminar, a Paciente responde à
ação penal em liberdade, sem qualquer indicativo de que seu direito de locomoção venha a
ser tolhido. Eventual medida cautelar restritiva da liberdade somente poderá ser imposta por
conta e iniciativa da própria paciente.

Diante do exposto, conheço do Habeas Corpus, porém denego a ordem por falta de
amparo legal.